Tribunal: TJES
Processo: 5002563-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DHAIANE ZANOLLI FALQUETO
AGRAVADO: ANDRE FALQUETO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002563-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DHAIANE ZANOLLI FALQUETO

AGRAVADO:
ANDRE FALQUETO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

DHAIANE ZANOLLI FALQUETTO
interpôs este recurso de agravo de instrumento
em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação de divórcio autuada sob o nº 0000037-48.2021.8.08.0016
, ajuizada em face de
ANDRE FALQUETO
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, afirma que não possui capacidade financeira sequer para declarar renda ao Fisco, uma vez que trabalhava junto com seu marido, que colocou todos os bens em seu nome, incluindo a casa em que o casal vivia e de onde foi expulsa. Alega, ainda, que a declaração de hipossuficiência financeira é o suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão de ID nº 1487917, deferi o pedido liminar para suspender a decisão recorrida.

Informações prestadas pelo juízo
a

quo
por meio da manifestação de ID nº 1642974.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº 2782136).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de junho de 2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002563-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DHAIANE ZANOLLI FALQUETO

AGRAVADO:
ANDRE FALQUETO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
DHAIANE ZANOLLI FALQUETO
ajuizou esta “
ação de divórcio litigioso”
, em face de
ANDRÉ FALQUETO
, pretendendo a

desconstituição do casamento havido entre eles, a alteração de seu nome para que não conste o sobrenome do marido, a condenação ao pagamento de pensões alimentícias em favor de seus filhos e a partilha dos bens adquiridos pelo casal em constância do matrimônio.

Narra a autora, em síntese, que:
a)
c
asou-se com o réu na data de 20.01.2007;
b)
desta união nasceram dois filhos;
c)
desde 26/10/2020, o casal se encontra separado de fato, sendo inviável qualquer tipo de reconciliação.

Ao receber a petição inicial, o Magistrado de piso proferiu decisão indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, nos seguintes termos:

[
...]

De início, assinalo estar a autora, na plenitude de seu vigor físico, com competência para seu trabalho hodierno, e em pleno gozo de suas capacidades físicas e mentais, de modo que por isso já não posso presumir ser ela uma completa hipossuficiente.

Soma-se a isso o fato de que, na esteira do entendimento do e. TJES, a ausência de Carteira de Trabalho não assinada não é documento hábil para comprovar que o titular não exerça qualquer profissão ou aufira ganhos pelo trabalho no mercado informal.

[...]

E somado a esses dados, a autora afirma com precisão ser titular de patrimônio móvel e imóvel, de modo que nesse sentido passa longe ser considerada uma hipossuficiente de qualquer ordem. Se realmente a parte autora fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria sim comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita.

Some-se a isso, a possibilidade de parcelamento das custas iniciais. Assim, no caso concreto, observo que a autora não comprovou sua hipossuficiência financeira.

[...]

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus – pesados – na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social. Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres
[1]
não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contrariamente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de direitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

[...]

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário – como tudo na vida – detentor de recursos escassos, i.e., finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas. Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito
[2]
, contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro. É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da importante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário. O que se pretende evitar sim é a proliferação desenfreada de ações de autores que somente ingressam com demandas porque não há qualquer risco para eles!

[...]

Ocorre que, instada a comprovar minimamente enquadrar-se nesta circunstância, a parte autora se limitou a demonstrar que omite declarações anuais de renda ao Fisco e pretende, com isso, a consequência de aqui não pagar ao Poder Judiciário. Não vislumbro qualquer argumento capaz de chancelar tal pleito. Por isso, à luz de tudo quanto exposto, indefiro o benefício pleiteado. Dessa forma, intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Diligencie-se.

Irresignada,
DHAIANE ZANOLLI FALQUETO
interpôs o vertente agravo de instrumento, e, em suas razões recursais, afirma que não possui capacidade financeira sequer para declarar renda ao Fisco, uma vez que trabalhava junto com seu marido, que colocou todos os bens em seu nome, incluindo a casa em que o casal vivia e de onde foi expulsa. Alega, ainda, que a declaração de hipossuficiência financeira é o suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a análise da concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas
caso existam elementos
robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

In casu
,
o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação de divórcio em que a ora agravante afirma que não ficou na posse de nenhum dos bens que adquiriu em conjunto com seu ex-marido no curso do casamento, de modo que deles não consegue extrair qualquer renda.

Ademais, a agravante trouxe a estes autos declaração de hipossuficiência (ID nº 1272046) e comprovante de recebimento de auxílio emergencial do Governo Federal (ID nº 1469008).

Assim, tenho que, por ora, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso e também deste agravo, que, mesmo na hipótese de rateio e parcelamento pode comprometer o sustento de sua família.

Por fim,
destaco que
o simples fato de versar a demanda de origem sobre partilha de bens não afasta automaticamente a alegada hipossuficiência, posto que a propriedade de um bem móvel ou imóvel também não ilide, por si só, a hipossuficiência da parte.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA DE INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

[...]

5. A situação econômica não se confunde com a financeira. Pode a parte ser proprietária de bens imóveis, sem, no entanto, usufruir de rendimentos que lhe permitam arcar com as custas e as despesas processuais.

6. Hipótese em que os agravantes demonstraram a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais e as depesas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0000832-22.2020.8.08.0038. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/08/2021. Data da Publicação no Diário: 20/08/2021). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO REGULARIZADA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS VENDEDORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, CC. ART. 263 CPC/1973. DIREITO DE AÇÃO EXERCIDO NO PRAZO. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO APÓS ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ESTIPULADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO AFASTADA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

8. Quanto ao incidente de impugnação da gratuidade, também decidido pela sentença,
não há prova nos autos que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelos autores/apelados, sendo que o fato de a viúva possuir um patrimônio constituído por três imóveis, renunciado pelos demais herdeiros em favor da sua genitora, idosa, não se presta a comprovar que ela possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, conforme alegado na inicial.

9. Condenação dos autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ/ES Apelação Cível nº0013425-68.2015.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 18/02/2020. Data da Publicação no Diário: 28/02/2020). (grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, a existência de provas que possam desconstituir a presunção de hipossuficiência econômica da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a

decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça a agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
Friso que, muito embora a concessão deste benefício não determine tal extremo, que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) assume a linha da miséria em R$85,00 por pessoa, mensalmente, rendimento esse do qual, oxalá, é sabido que se afasta, e muito, a parte autora.

[2]
Sem qualquer juízo de valor a respeito da ação em testilha, evidentemente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002563-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DHAIANE ZANOLLI FALQUETO

AGRAVADO:
ANDRE FALQUETO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2.
Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3.
In casu
, o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação de divórcio em que a ora agravante afirma que não ficou na posse de nenhum dos bens que adquiriu em conjunto com seu ex-marido no curso do casamento, de modo que deles não consegue extrair qualquer renda.

4. Em julgamentos anteriores, este e. TJ/ES já se pronunciou no sentido de que a propriedade de um bem móvel ou imóvel também não ilide, por si só, a hipossuficiência da parte. (
Agravo de Instrumento nº 0000832-22.2020.8.08.0038. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/08/2021. Data da Publicação no Diário: 20/08/2021
).

5. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.